Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSTULAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE, A PRIORI, NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contemple como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Agravo de instrumento conhecido.
2. Em se tratando de causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009 determina a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda. 2.1 Quanto ao valor estimado de reparação pecuniária, o diploma processual pátrio determina que o pedido seja certo (art. 322 do Código de Processo Civil), especialmente porque o valor da causa – conforme exposto pelo autor em sua peça vestibular – é um dos critérios determinantes para fixação da competência, tal como ocorre na hipótese sub judice.
3. Mero requerimento de prova pericial que não obsta, de per si, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, a princípio, os motivos de fato a justificar o pretendido reconhecimento da prática de ato ilícito não dependem de instrução probatória complexa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.